Tribunal: TJMT
Processo: 1000668-34.2022.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000668-34.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ADILEUZA DE JESUS DA SILVA - CPF: 015.135.571-14 (EMBARGANTE), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), A. J. R. - CPF: 088.329.061-80 (EMBARGANTE), GUAXE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 02.837.996/0001-10 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), LAIS OLIVEIRA BASTOS RIBEIRO - CPF: 013.460.345-16 (ADVOGADO), MOISES CELESTINO DA SILVA - CPF: 014.851.381-67 (EMBARGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - CPF: 000.197.291-03 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), A. J. R. - CPF: 088.329.061-80 (EMBARGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), MARIA ADILEUZA DE JESUS DA SILVA - CPF: 015.135.571-14 (EMBARGADO), GUAXE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 02.837.996/0001-10 (EMBARGANTE), LAIS OLIVEIRA BASTOS RIBEIRO - CPF: 013.460.345-16 (ADVOGADO), MOISES CELESTINO DA SILVA - CPF: 014.851.381-67 (EMBARGANTE), RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - CPF: 000.197.291-03 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADO O RECURSO DA PORTO SEGURO E ACOLHIDO O RECURSO DOS AUTORES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PROPORCIONALIDADE DA INDENIZAÇÃO E AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DA SEGURADORA REJEITADO. EMBARGOS DOS AUTORES ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por ambas as partes em face de acórdão que reconheceu a responsabilidade dos réus por acidente de trânsito com vítima fatal e majorou o valor da indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação do valor da indenização por dano moral (art. 944 do CC); e (ii) saber se houve omissão na análise do pedido de majoração dos honorários sucumbenciais formulado pelos autores em sede de apelação.

III. Razões de decidir

O acórdão enfrentou, de forma expressa, a proporcionalidade da indenização, ainda que não tenha citado literalmente o art. 944 do CC. A pretensão da seguradora representa tentativa de rediscutir matéria já apreciada, hipótese não admitida em sede de embargos de declaração.

A omissão quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais foi reconhecida, mas a manutenção do percentual de 10% sobre o valor da condenação foi considerada adequada e proporcional, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração da seguradora conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração dos autores conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão analisa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação do valor da indenização. 2. Omissão verificada quanto ao pedido de majoração de honorários advocatícios não implica, por si, em alteração do percentual fixado, desde que já adequado aos parâmetros legais.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 932, 933 e 944; CPC, arts. 85, § 2º, 98, § 3º, 1.022, II, e 1.025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos, de forma autônoma, pelas partes Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e Maria Adileuza de Jesus da Silva e Allan Junior Rodrigues, em face do v. acórdão proferido por esta Colenda Câmara (id. 275109855), no qual foi reconhecida a responsabilidade dos réus por acidente de trânsito que resultou no falecimento de Leonir Márcio Rodrigues, esposo e pai dos autores, e majorada a indenização por dano moral para o valor de R$ 200.000,00, além da fixação de pensão mensal.

Inconformada, a seguradora Porto Seguro alega a existência de omissão no julgado quanto à análise do art. 944 do Código Civil, que versa sobre a proporcionalidade na fixação do valor indenizatório. Nesse contexto, defende que a quantificação do valor da condenação deve ser cautelosa, observando os parâmetros legais, doutrinários e jurisprudenciais aplicáveis ao caso, evitando valores exorbitantes que possam contrariar o entendimento pacificado sobre a matéria. Diante disso, requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos e infringentes, uma vez que a omissão identificada impede o correto prequestionamento da matéria.

Por outro lado, os autores Maria Adileuza de Jesus da Silva e Allan Junior Rodrigues, também opõem embargos de declaração, alegando a existência de omissão e erro material quanto ao pedido formulado em sede de apelação para majoração do percentual dos honorários advocatícios, inicialmente fixados pela sentença em 10% sobre o proveito econômico obtido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Com relação aos vícios suscitados pela seguradora embargante, tenho que a razão não lhe acompanha, isso porque, a questão restou devidamente esclarecida no voto embargado, vejamos
in litteris
:

“Prosseguindo, os autores apelantes requerem a majoração da indenização por dano moral, fixada na sentença em R$ 100.000,00, sob o fundamento de que o
quantum
(R$50.000,000 para cada) não reflete a gravidade do dano sofrido. Defendem que a esposa e o filho do falecido ficaram sem o esteio da família, tiveram a renda abruptamente reduzida e a criança precisou de tratamento psicológico e terapêutico, tamanha a perda que jamais será recuperada.

De outro lado, os requeridos se insurgem contra a condenação pelo dano moral, postulando pela redução do valor fixado, por considera-lo excessivo e desproporcional.

Inicialmente, destaco que para o Direito a responsabilidade nada mais é que o dever de assumir as consequências jurídicas de um fato que causa dano a outrem. A respeito do ato ilícito e da responsabilidade civil, o Código Civil brasileiro traz os seguintes artigos, aplicáveis à espécie,
in

verbis
:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.”

Dito isso, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia, o que definitivamente se observa no caso dos autos.

Aliás, poucas situações abalam tão profundamente e de forma duradoura a integridade psíquica do ser humano quanto a perda de um ente querido em circunstâncias como as descritas nos autos.

Ora, por certo que os autores suportaram todas as repercussões psíquicas desta trágica situação e que, como regra, a perda de parente tão próximo em circunstâncias como as tais repercute de maneira acentuada na psique do indivíduo, ensejando abalo emocional de grande monta
.

Outro não é o entendimento desse Tribunal, considerando que o dano moral nestes casos é
in re ipsa
, confira
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – COMPROVADO – CABIMENTO – COLISÃO FRONTAL PARTE DIREITA ENTRE VEÍCULOS – FRATURA PERNA DIREITA
–
DANO MORAL IN RE IPSA
– VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CRITÉRIOS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Resta comprovado que o acidente narrado nos autos só ocorreu porque o réu foi negligente e imprudente ao adentrar a pista sem a devida atenção ocasionando o acidente, vindo a perder o controle do veículo e, consequentemente, a atingir frontalmente, na contramão direcional, o veículo em que o autor estava.

No que se refere aos danos materiais, para que seja concedido o ressarcimento é indispensável a prova dos gastos pela parte autora, o que comprovasse nos autos.

O dano moral no caso é in re ipsa, pois se presume a dor e o sofrimento psicológico por quem passa por acidente de trânsito de tamanha gravidade (colisão frontal em rodovia), que causou, inclusive, a fratura de uma perna do requerente.

O quantum indenizatório de dano moral deve ser fixado em termos razoáveis, para não ensejar a ideia de enriquecimento indevido da vítima e nem empobrecimento injusto do agente, devendo dar-se com moderação, proporcional ao grau de culpa, às circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor.”
(RAC n. 0012939-72.2009.8.11.0015, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20.08.2020 – negritei e grifei).

Deste modo, conforme dito alhures, reconhecida a responsabilidade da parte requerida, em razão de conduta ilícita, do dano sofrido pelos autores e do nexo de causalidade entre ambos, não havendo qualquer causa excludente de responsabilidade, resta incontroversa a obrigação de indenizar, uma vez preenchidos todos os requisitos legais da responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Por conseguinte, o arbitramento do dano moral deve levar em consideração a extensão do dano, o grau de culpa dos requeridos e o caráter punitivo-pedagógico da indenização, sem, contudo, ensejar enriquecimento indevido da parte beneficiária.

No que tange à capacidade econômica da empresa requerida, analisando o contrato social – id. 264102800, verifica-se que a Guaxe Construtora Ltda. possui estrutura empresarial sólida e atividade econômica estável, o que lhe confere plena condição de suportar a condenação imposta sem comprometer sua continuidade operacional.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação aos ofendidos, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-los, visando à compensação pelo dano sofrido, qual seja, a morte de parente próximo.

Assim, a quantificação desses valores oferecem grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

In casu
, o acidente ceifou a vida do chefe de família de forma abrupta e violenta, deixando a viúva e o filho menor, desamparados emocional e financeiramente. O sofrimento experimentado pelos autores, bem como a gravidade da conduta do motorista da requerida, que realizou ultrapassagem em local proibido e ocasionou a morte da vítima, justificam a majoração da indenização para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), ou seja, R$100.000,00 (cem mil reais) para cada autor, valor que se mostra mais adequado à jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça para casos semelhantes.

A propósito, tal valor respeita a atual jurisprudência do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. CULPA DO MOTORISTA. EMPREGADO DA AGRAVANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA DA VIÚVA PRESUMIDA.
SALÁRIO MÍNIMO. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LIMITES PERCENTUAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

6. A revisão do valor fixado por danos morais somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na presente hipótese, em que fixado em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) para cada litisconsorte
.
(...)”
(AgInt no AREsp n. 1.367.751/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.06.2024 – destaquei).

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO, ÓBITO DE PAI/ESPOSO DOS AGRAVADOS. TRIBUNAL A QUO RECONHECEU A CULPA DA AGRAVANTE
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA
QUANTUM INDENIZATÓRIO NÃO EXORBITANTE
. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO ESTADUAL NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3. Na espécie, a referida indenização foi arbitrada em R$ 118.200,00 (cento e dezoito mil e duzentos reais) para cada um dos dois autores (esposa e filho da vítima do acidente), valor que não é exorbitante, uma vez que semelhante àqueles fixados neste eg. Tribunal para casos assemelhados.
(...)”
(AgInt no REsp n. 1.748.211/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.5.2024 – destaquei).

No mesmo sentido, esta Terceira Câmara manteve a condenação pelo dano moral no
valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor
, em casos semelhantes:

- RAC n.º
0024280-91.2017.8.11.0055
, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 22.01.2025;

- RAC n.º
0003374-78.2015.8.11.0046
, minha relatoria, j. 04.12.2024.

Logo, entendo que o referido montante se mostra adequado, haja vista a observância de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando qualquer tipo de enriquecimento ilícito, bem como reflete no patrimônio do ofensor com o fito de evitar a reiteração da prática ilícita.

Portanto,
a sentença merece reforma neste ponto, para majorar a indenização pelo dano moral, para o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Não obstante, quanto à insurgência da seguradora pleiteando a limitação da sua responsabilidade aos valores contratados na apólice, tenho que a
razão neste ponto lhe assiste
,

mormente em razão de a sentença ter sido omissa neste aspecto.

É cediço que a responsabilidade da seguradora denunciada fica adstrita aos valores discriminados na apólice, mesmo em caso de condenação solidária, em consonância com o enunciado da Súmula 537, do STJ:

“Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.”

Portanto, apesar de condenada solidariamente,
a responsabilidade da seguradora Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, fica restrita aos limites estabelecidos na apólice
(id. 264102857).
”

(id.

275109855).

À vista disso, em que pese às alegações da embargante Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, de clareza solar que o v. acórdão impugnado enfrentou com robustez e clareza a questão atinente ao valor da indenização por dano moral, tendo como fundamentos a gravidade da conduta do motorista do caminhão, a dor experimentada pelos autores, viúva e filho menor da vítima, e a condição econômica da empresa ré. De modo expresso, aplicou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, elementos que se coadunam com o conteúdo normativo do art. 944 do Código Civil, ainda que não mencionado de forma literal.

In casu
, o que se detecta é a intenção da embargante em rediscutir a matéria apreciada em sede de apelo, contudo, é cediço que o recurso de embargos de declaração não se presta para essa finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Superado esse ponto, passo à análise dos embargos de declaração opostos por Maria Adileuza de Jesus da Silva e Allan Junior Rodrigues, os quais alegam a existência de omissão quanto ao pedido formulado em sede de apelação para majoração do percentual dos honorários advocatícios, inicialmente fixados pela sentença em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Com

razão parcial
os embargantes. Explico.

Ao compulsar os autos, verifica-se que os autores pleitearam expressamente, nas razões recursais, a elevação do percentual da verba honorária sucumbencial, o que não foi objeto de deliberação no acórdão embargado. Não se trata de pedido de majoração dos honorários com base no §11 do art. 85 do CPC, mas sim de omissão no enfrentamento de pedido recursal específico.

Configura-se, portanto, omissão relevante a ser sanada, nos exatos termos do art. 1.022, II, do CPC.

In casu
, o v. acórdão redistribuiu os honorários sucumbenciais e alterou a base de cálculo para o valor da condenação, mantendo, todavia, o percentual de 10%.

A propósito, confira
in verbis:

“
Diante disso, deve ser readequada a distribuição dos honorários sucumbenciais, fixando a responsabilidade dos réus em 90% e dos autores em 10% sobre as custas processuais e honorários advocatícios. Além disso, o percentual de 10% deve incidir sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Isso porque, a Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

(...)

Por fim, deve ser readequada a distribuição dos honorários sucumbenciais, fixando a responsabilidade dos réus em 90% e dos autores em 10% sobre as custas e honorários advocatícios. Além disso, o percentual de 10% deve incidir sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil
, mantendo a suspensão da exigibilidade dos encargos sucumbenciais atribuídos aos autores, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça concedida.”
(id. 275109855 – destaquei).

Por conseguinte, q
uanto aos honorários advocatícios, conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Sendo assim, entendo que o valor deve ser fixado em montante que esteja de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”
(RAC n. 1027862-27.2017.8.11.0041, minha relatoria, j. 01.08.2018 – negritei)

Nessa trilha, tenho que deve ser mantido os honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, uma vez que se revela adequado, proporcional e compatível com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência, não havendo razões para sua majoração.

Portanto, conheço de ambos embargos e,
REJEITO
os aclaratórios opostos por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Por sua vez,
ACOLHO
os embargos de declaração
opostos pelos autores Maria Adileuza de Jesus da Silva e Allan Junior Rodrigues
, sem efeitos infringentes, apenas e tão somente para suprir a omissão apontada, reconhecendo que o pedido de majoração dos honorários foi analisado nesta via, mantendo-se, contudo, o percentual originário de 10% sobre o valor da condenação.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025